Tribunal: CARF
Processo: 19515.000523/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000523/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.009 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
YKK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
GFIP RETIFICADORAS. TRANSMISSÃO APÓS INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A entrega de GFIP retificadoras não se caracteriza como espontânea, quando
realizada após o início da ação fiscal, à luz da regra contida no parágrafo único
do art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração DEBCAD no 37.283.448-5,
formalizado para a exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
paga e/ou creditada a segurados empregados, apuradas pelo método da aferição indireta,
classificadas como não declaradas em GFIP, e não recolhidas à previdência social, referentes ao
período de 01/01/2006 a 31/12/2006.
A recorrida assim resumiu os termos da autuação:
O Relatório Fiscal informa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000523/2011-45
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.009 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000523/2011-45

■ a empresa deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdencia Social (GFIP) a remuneração paga ou creditada a parte de seus segurados
empregados que constam da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). obtida do
Cadastro Nacional de Informações Sociais Agregadas (CNISA), conforme consta do
anexo
"REMUNERAÇÕES
CONSTANTES
DE
RAIS-CNISA
E
NÃO
DECLARADAS EM GFIP (GFIP WEB)";
■ os valores de remuneração mencionados foram lançados no levantamento "Rd", e
encontram-se no Discriminativo do Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL). Os
dados da RAIS-CNISA e do GFIP-WEB foram obtidos no inicio da ação Fiscal (maio
de 2010);
■ em função das alterações efetuadas pela MP 449, especialmente quanto às
modificações dos artigos 32 e 35 e a revogação do art. 34 da Lei n° 8.212/91. foi
realizada uma comparação entre as penalidades aplicadas antes e depois dessas
alterações, de forma a atender o previsto no inciso II, do artigo 106 do Código
Tributário Nacional, ou seja. eleger a situação mais benéfica ao contribuinte;
■ a comparação de valores para a aplicação da multa mais benéfica consta do relatório
"SAFIS Comparação de multas"', em anexo. Para todas as competências a multa mais
benéfica é a da legislação atual. Os valores dos cálculos do auto de infração constam do
anexo "CÁLCULO DE MULTA PELO AI DE CFL 68";
■ constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados verificadas na RAIS (CNISA), relativas ao
período de 01/2006 a 12/2006 e cujos valores encontram-se no Discriminativo do
Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL);
■ o fato da não confirmação dos valores que serviram de base para o presente
levantamento em GFIP. configurou em tese, crime de sonegação e ensejou a lavratura
de Representação Fiscal para Fins Penais;
■ a planilha "Remunerações Constantes de RAIS-CNISA e Não Declaradas em GFIP
(GFIP WEB)"' informa, por estabelecimento e por competência, o nome do trabalhador,
o valor da remuneração constante da RAIS-CNISA e o valor da contribuição do
segurado.
A contribuinte impugnou o lançamento, arguindo sua nulidade e requerendo a
consideração de uma série de documentos então apresentados, o que levou à conversão do
julgamento em diligência, resultando na Informação Fiscal de fls. 1978/1980, com retificação de
parte do crédito exigido. Dessa providência foi cientificada a epigrafada, que se manifestou a
respeito (fls. 2009/2015).
Mediante a prolação do Acórdão 16-56.495 - 12a Turma da DRJ/SP1 (fls.
2037/2054), foi parcialmente provida a impugnação e retificado a autuação, tendo a decisão a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RELATÓRIO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
As informações contidas no Relatório Fiscal e nos anexos que integram o processo
administrativo fiscal permitem ao contribuinte o perfeito conhecimento do crédito
tributário lançado, oportunizando-lhe tecer vários e pontuais comentários em relação a
valores e a fatos geradores objeto da autuação.
PEDIDO DE PERÍCIA. QUESITOS. INDICAÇÃO DO PERITO. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia que deixe de expor os motivos que a
justifiquem, e que estejam desacompanhados da formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como do nome. endereço e qualificação profissional do perito
indicado pelo Interessado.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.009 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000523/2011-45

JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 23/12/2014 (Termo de Ciência por
decurso de prazo, fl. 2087), a contribuinte interpôs, em 08/01/2015 (fl. 2061), o recurso
voluntário de fls. 2061/2068, alegando, em síntese, que:
- recolheu tempestivamente todas as contribuições devidas sobre a soma dos
salários dos segurados Mototsugo Takeda, Yohei Hotta e Yujiro Kinoshita;
- enviou retificadoras com as correspondentes informações em setembro de 2010,
muito antes da lavratura da autuação em 25/02/2011;
Pede sejam analisados os anexos IV a XV da impugnação, às fls. 116/127, bem
como os documentos indicados nesses anexos, que comprovariam suas alegações, demandando
ao final: a suspensão de exigibilidade do crédito enquanto não ocorrido o trânsito definitivo
administrativo da lide; a improcedência da autuação; e, subsidiariamente, seja realizada auditoria
contábil e fiscal na recorrente, por ser impossível trazer toda sua contabilidade e escrita fiscal aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe esclarecer, a título introdutório, que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário é consequência da instauração do contencioso ora examinado, por força de disposição
legal – no caso, o art. 151, inciso III, do CTN - sendo desnecessário ser proferida qualquer
determinação a respeito do assunto, nesta decisão.
Noutro giro, os anexos à impugnação, e os documentos neles referenciados foram
devidamente analisados em sede de diligência fiscal (ver fls. 1704/1981), sendo que, como
consequência de tal exame, o crédito tributário foi significativamente reduzido, do montante de
R$ 204.450,43 para R$ 32.195,70.
Ademais, deve ser anotado que a recorrente não demonstra ou ilustra de maneira
minimamente hábil a eventual falta de apreciação de algum documento específico, pugnando
genericamente, apenas, a análise do anexos e documentos associados, o que não pode ser
admitido como suficiente para evidenciar cerceamento de defesa ou ocorrência do gênero. Há
que se rejeitar, por conseguinte, o pleito pelo reexame desses elementos de prova.
Na mesma linha, não merece acolhida o pedido subsidiário de realização de
auditoria contábil e fiscal na recorrente, pois o procedimento fiscal efetivou essa auditoria, no
que diz respeito aos fatos geradores compreendidos entre 01/01/2006 a 31/12/2006.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.009 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000523/2011-45

Trata-se de ônus da contribuinte evidenciar a possível existência de falhas na
imputação fiscal, e apontar, discriminadamente, quais os lançamentos contábeis que poderiam
demonstrar tal feito. Importa dizer, ainda, ser desnecessário o exame de toda escrita fiscal e
contábil da empresa para a apuração do crédito tributário, valendo mencionar, aliás, que a
apresentação desses registros não teria o caráter de impossibilidade aventado pela recorrente. De
fato, apenas a documentação correlacionada com os fatos gerados das contribuições em comento
é que deveriam ser examinadas pelo Fisco, como efetivamente se deu na espécie.
No tocante às alegações concernentes ao mérito propriamente ditas, constata-se
que foca a epigrafada, repetindo alegação já vertida na impugnação, em suposto erro cometido
quanto aos dados informados em GFIP sobre os segurados Mototsugo Takeda, Yohei Hotta e
Yujiro Kinoshita, os quais teriam sido corrigidos via GFIP retificadoras em set/10, antes da
lavratura do lançamento.
De plano, percebe-se que a recorrente parece conferir o cariz de espontaneidade a
tais GFIP retificadoras, porém não há confundir a data da lavratura da autuação, 25/02/2011,
com a data do início do procedimento fiscal, 15/04/2010, esta sim balizadora da espontaneidade,
consoante o art. 138 do CTN.
Oportuno é transcrever, com a devida vênia, as bem postas aduções da decisão
vergastada sobre o tema, as quais abrangem também o exame dos recolhimentos efetuados pela
recorrente, de modo que tais razões passem a integrar esta fundamentação:
Com relação à responsabilidade por infração à legislação tributária, temos que esta é
excluída pela denúncia espontânea, não se considerando a denúncia apresentada após o
início da ação fiscal, a teor do disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Conforme demonstrado, o recolhimento das contribuições devidas não supre a
necessidade do cumprimento das obrigações acessórias, são obrigações tributárias
diferentes, devendo o contribuinte dar cumprimento a ambas.
No caso dos segurados Mototsugo Takeda, Yasuhisa Nagai, Yohei Horta e Yujiro
Kinoshita, estes foram informados nas GFIP entregues pela Impugnante em setembro de
2010, quando já se encontrava em andamento a ação fiscal, visto que o início da ação
fiscal ocorreu em 15/04/2010, conforme consta do Termo de Início da Ação Fiscal
anexado aos autos, assinado pelo Sr. Shinichi Kawamoto, configurando-se a
inexistência da denúncia espontânea da infração.
No que tange aos recolhimentos que a Impugnante afirma terem sido realizados pela
empresa, que incluem referidos segurados, como já demonstrado anteriormente neste
voto, todos os pagamentos efetuados pela empresa através das guias de recolhimento da
Previdência Social - GPS, devidamente confirmados pelos sistemas de arrecadação
deste órgão, que se encontram listados no anexo RDA - Relatório de Documentos
Apresentados, foram deduzidos do débito inicialmente apurado, como se observa da
coluna "créditos" do DD - Discriminativo do Débito anexo ao Auto de Infração.
Desse modo, inexistente a possibilidade de alterar-se o lançamento fiscal em relação aos
segurados Mototsugo Takeda, Yasuhisa Nagai, Yohei Horta e Yujiro Kinoshita.
Aderindo-se a tais razões, conclui-se não haver motivos para reforma da
contestada decisão, também por esse prisma, até mesmo porque não foi demonstrada, de maneira
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.009 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000523/2011-45

efetiva, a falta de apropriação de algum dos recolhimentos realizados pela contribuinte, no
crédito objeto de lançamento de ofício, no que tange aos referidos segurados.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2092
DF CARF MF
Original